Tribunal: TJPA
Processo: 0009457-27.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009457-27.2018.8.14.0045

APELANTE: MARIA FERREIRA PEIXOTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0009457-27.2018.8.14.0045
RECORRENTE: MARIA FERREIRA PEIXOTO
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RELAÇÃO A MEDICAMENTO DE COMPETÊNCIA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Ferreira Peixoto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, cujo objeto era a condenação do Estado do Pará e do Município de Redenção ao fornecimento contínuo dos medicamentos Reuquinol, Sulfato de Hidroxicloroquina, Tecnomet (Metotrexato 2,5mg) e Ácido Zoledrônico 5mg, necessários ao tratamento de doenças reumáticas crônicas e osteoporose.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos exigidos no Tema 106 do STJ para obrigar os entes federados ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; (ii) estabelecer se há competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda referente ao fornecimento de medicamento cuja responsabilidade administrativa é da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde constitui dever solidário dos entes federados, sendo assegurado constitucionalmente (CF/1988, art. 196), o que legitima a condenação do Estado e do Município ao fornecimento de medicamentos, desde que observados os requisitos legais e jurisprudenciais.

4.

O laudo médico constante nos autos atesta de forma detalhada e fundamentada a imprescindibilidade dos medicamentos Reuquinol, Sulfato de Hidroxicloroquina e Ácido Zoledrônico 5mg, apontando a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e a necessidade de uso contínuo das substâncias requeridas.

5.

A hipossuficiência da parte autora resta comprovada nos autos por sua representação pela Defensoria Pública, suprindo o segundo requisito do Tema 106 do STJ.

6.

Os medicamentos Reuquinol, Sulfato de Hidroxicloroquina e Ácido Zoledrônico 5mg possuem registro ativo na ANVISA, cumprindo o terceiro requisito do Tema 106 do STJ.

7.

A existência de protocolo clínico no SUS para o Ácido Zoledrônico não impede o deferimento do pedido, uma vez que a prescrição médica individualizada evidencia a ineficácia das terapias orais disponíveis e a necessidade específica do fármaco na forma prescrita.

8.

Quanto ao Tecnomet (Metotrexato 2,5mg), integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, a aquisição e financiamento são de responsabilidade da União, o que atrai a competência da Justiça Federal para apreciação do pedido correspondente, conforme fixado no Tema 793 do STF e reforçado pelo Tema 1234 da Repercussão Geral.

9.

A negativa administrativa prévia ao pleito e os documentos juntados aos autos demonstram resistência estatal suficiente para ensejar a intervenção judicial, afastando eventual exigência de requerimento específico e prévio aos entes federados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença cumulativa de laudo médico fundamentado, hipossuficiência econômica e registro na ANVISA autoriza o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, nos termos do Tema 106 do STJ.

2.

A existência de protocolo genérico no SUS não afasta a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento prescrito individualizadamente, quando comprovada sua necessidade específica.

3.

Medicamento cuja aquisição e financiamento são de responsabilidade da União atrai a competência da Justiça Federal, impondo a remessa do feito quanto ao pedido respectivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 487, I; CPC, art. 64, §4º; Portaria GM/MS nº 1.554/2013, art. 3º, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018;
STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019;
STF, RE 1.366.243/PR, Tema 1234, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 17.04.2023;
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808409-49.2020.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 06.02.2023;
TJPA, Apelação Cível nº 0005552-63.2017.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.02.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA FERREIRA PEIXOTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, que julgou improcedente o pedido inicial formulado pela parte autora, ora apelante.

Historiando os fatos, Maria Ferreira Peixoto ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, desde 2012, sofre de enfermidade reumática crônica e osteoporose, necessitando, por prazo indeterminado e contínuo, dos seguintes medicamentos para tratamento das patologias: Reuquinol, Sulfato de Hidroxicloroquina, Tecnomet metotrexato 2,5mg e Ácido Zoledrônico 5mg. Sustentou que os réus não atenderam ao seu pleito na esfera administrativa, compelindo-a a buscar a prestação jurisdicional. Postulou liminarmente a concessão do fornecimento imediato da medicação, bem como a procedência da demanda ao final.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação, argumentando que o juízo a quo incorreu em erro de julgamento ao entender que não restaram demonstrados os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. A apelante sustentou que preenche todos os critérios exigidos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quais sejam: (i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento por meio de laudo médico fundamentado; (ii) incapacidade financeira de arcar com os custos do tratamento; e (iii) existência de registro dos medicamentos na ANVISA.

Aduz que os relatórios médicos juntados aos autos, especialmente o subscrito pelo Dr. Hugo Rossoni, evidenciam a imprescindibilidade dos medicamentos requeridos. Assevera, ainda, que a hipossuficiência econômica foi reconhecida pelo próprio juízo ao observar a assistência prestada pela Defensoria Pública.

Por fim, sustenta que os medicamentos postulados possuem registro sanitário regular junto à ANVISA, nos termos verificados no sítio eletrônico da autarquia, cuja comprovação fora anexada. A apelante, portanto, pugna pela reforma da sentença, com a condenação dos apelados ao fornecimento contínuo da medicação e ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ rebateu integralmente os argumentos apresentados, defendendo a manutenção da sentença. Sustentou, em síntese, que a parte autora não comprovou a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados e tampouco a ineficácia dos disponibilizados pelo SUS, deixando de atender ao primeiro dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ. Argumentou, ainda, que não houve pedido administrativo prévio dirigido ao Estado do Pará e que o ônus da prova recai sobre a parte autora quanto à necessidade do fármaco específico e sua não substituibilidade. Por tais razões, requereu o desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Ministério Público, ao se manifestar nos autos, entendeu pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, sob o fundamento de que a parte autora logrou demonstrar todos os requisitos necessários à concessão do pedido, conforme exigência jurisprudencial pacificada pelo STJ. Enfatizou o caráter fundamental do direito à saúde, ressaltando que os medicamentos pretendidos possuem registro na ANVISA e que os laudos médicos indicam sua necessidade para a continuidade do tratamento da apelante.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou
improcedente o pedido formulado por MARIA FERREIRA PEIXOTO, que buscava a condenação do MUNICÍPIO DE REDENÇÃO e do ESTADO DO PARÁ ao fornecimento, de forma contínua, dos medicamentos Reuquinol, Sulfato de Hidroxicloroquina, Tecnomet (Metotrexato) 2,5mg e Ácido Zoledrônico 5mg, necessários ao tratamento de sua enfermidade crônica.

O cerne do litígio gravita em torno da obrigatoriedade estatal de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, à luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 106
, cuja tese exige a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos disponíveis no SUS; (ii) hipossuficiência financeira do requerente; (iii) registro do medicamento na ANVISA.

A hipossuficiência da apelante resta plenamente comprovada pela assistência jurídica prestada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (cf. petição de interposição do recurso e procuração constante nos autos – ID 27093303).

No caso dos autos, o próprio juízo sentenciante reconheceu a presença dos requisitos de hipossuficiência e da necessidade médica do tratamento requerido. Ainda que tenha considerado ausente a comprovação da ineficácia dos medicamentos do SUS, tal entendimento não resiste à análise acurada dos elementos constantes dos autos.

O laudo subscrito por profissional que acompanha a autora aponta expressamente a indispensabilidade dos fármacos indicados, revelando o esgotamento das alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS, em especial quanto à ausência de resultados efetivos no tratamento da enfermidade.

Consta nos autos, sob ID 20636789, relatório subscrito pelo médico reumatologista, datado de 2023, atestando expressamente que a paciente é portadora de “doença reumática crônica e osteoporose”, necessitando de tratamento contínuo e permanente com os fármacos Reuquinol, Sulfato de Hidroxicloroquina, Tecnomet 2,5mg e Ácido Zoledrônico 5mg.

O laudo fundamenta a
imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados
, indicando o histórico clínico da paciente e justificando a conduta terapêutica adotada, em conformidade com diretrizes médicas contemporâneas.

A sentença de primeiro grau, embora reconheça a validade e a suficiência técnica do laudo (cf. ID 27093301), contraditoriamente entende pela ausência de prova da ineficácia dos medicamentos do SUS. No entanto, tal exigência não se compatibiliza com o conteúdo do próprio documento médico, o qual descreve a cronicidade da enfermidade, a especificidade do tratamento e a necessidade de manutenção das substâncias mencionadas,
sem qualquer alternativa terapêutica ofertada pela rede pública
.

Ademais, o próprio julgador reconheceu que “quanto ao segundo requisito – ausência de política pública destinada à enfermidade em questão ou sua ineficiência –, restou comprovado”. Ainda assim, julgou improcedente o pedido com base em suposta ausência de comprovação adicional, sem apontar concretamente qualquer inconsistência no laudo, incorrendo em evidente
erro de julgamento da prova técnica já reconhecida como suficiente.

A pretensa ausência de pedido administrativo dirigido ao ente estatal não subsiste como óbice à procedência da pretensão, considerando a própria resposta negativa apresentada nos autos, o que evidencia resistência concreta ao pleito da autora.

Ademais, é notório o dever solidário dos entes federados no tocante à prestação do direito à saúde, de acordo com o tema 793 STF, inclusive no que tange ao fornecimento de medicamentos não padronizados, desde que registrados na ANVISA – o que se comprova para todos os medicamentos requeridos, como certificado nos autos.

Quanto análise dos requisitos do tema 106 STJ para cada medicamento Reuquinol

(Sulfato

de

Hidroxicloroquina), o medicamento
possui registro ativo na ANVISA e está disponível no SUS, e, conforme laudo médico constante no ID 20636789, fls. 10-15, é indicado como componente essencial no tratamento da doença autoimune crônica da autora. O relatório é detalhado, circunstanciado e assinado por médico especialista, evidenciando a
imprescindibilidade clínica
do medicamento, bem como a
ineficácia de alternativas disponíveis pelo SUS
.

Sobre o medicamento Ácido Zoledrônico 5mg, é verdade que possui
registro ativo na ANVISA
e foi
incorporado ao SUS
para determinadas indicações clínicas específicas, como o tratamento da
doença de Paget
,
osteoporose pós-menopausa em mulheres com risco elevado de fraturas
, e
pacientes com intolerância ou contraindicação ao uso de bisfosfonatos orais
. Tal incorporação foi recomendada pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec)
e formalizada mediante portarias ministeriais, como a
Portaria SCTIE/MS nº 25/2017

e atualizações posteriores.

Contudo, o fato de determinado fármaco estar
incorporado de forma genérica ao SUS
não exime a Administração Pública de analisá-lo no
caso concreto
, à luz das
condições clínicas particulares do paciente
, sobretudo quando a
prescrição médica individualizada
fundamenta a
ineficácia dos protocolos padronizados
ou a necessidade de regime terapêutico contínuo sob especificidades clínicas.

No caso em apreço, a parte autora apresentou
relatório médico detalhado
(ID 20636789), no qual o profissional que a acompanha indica a
utilização contínua
do ácido zoledrônico como
única alternativa eficaz para o controle da osteoporose grave
,
sem possibilidade de substituição por terapias orais
em virtude de quadro clínico resistente.

Essa prescrição não conflita com a política pública vigente, mas
exige a sua aplicação conforme os princípios constitucionais da integralidade e efetividade do tratamento
, sobretudo diante do
direito à saúde como direito fundamental (art. 6º e art. 196 da CF/88)
.

Por último, quanto ao medicamento Tecnomet metotrexato 2,5mg, Tecnomet 2,5, este integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, de modo que seu financiamento é de responsabilidade da União.

De fato, tal medicamento pertence ao grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, posto que envolve tratamento de doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF.

Depreende-se, portanto, dos normativos do SUS, que a responsabilidade administrativa pela aquisição do referido medicamento é da União, ao passo em que a dispersão é feita pelo Estado que recebe do ente federal o medicamento conforme programação prévia, consoante artigo 3º, inciso I, da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, que assim dispõe:

"Art. 3º Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas:

I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em:

a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e

(...)

Assim, estabelecida a necessidade do chamamento da União para compor a lide, tem-se a competência de a Justiça Federal processar e julgar demanda, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88.

Nesse sentido, vem se pronunciando a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL.

APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO RENAME. INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64, §4º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Conforme decidido no bojo do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), pelo C. STF, nas demandas prestacionais na área da saúde em que a tecnologia requerida não estiver incorporada às políticas do Sistema Único de Saúde, tem-se a necessidade de chamamento da União para compor o polo passivo.

2. Nesse sentido, considerando que o medicamento postulado que não consta na lista do RENAME, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88. Precedentes desta Corte.

3.
Mantidos os efeitos da liminar deferida até apreciação pelo juízo competente, nos termos do art. 64, §4°, do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808409-49.2020.8.14.0006 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO RENAME. TEMA 793/STF. CONTRADIÇÃO SANADA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. NECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO STF.

1.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, para manter a sentença no ponto em que julgou procedente o pedido exordial (e confirmou a liminar), determinando ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas a transferência da substituída para realização de serviço de diálise peritoneal ambulatorial contínua, com implante de cateter de duplo lúmen em hospital de referência, como também o fornecimento de treze caixas do medicamento
rivaroxaban
; com a reinclusão, de ofício, das
astreintes
afastadas na origem;

2. Cuida-se de sanar contradição na interpretação e aplicação do Tema 793/STF ao caso em exame, considerando a não inclusão do medicamento na lista RENAM face ao não acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual;

3
. No julgamento do RE 1307921/PR, a partir do reconhecimento de trecho do voto do Ministro Edson Fachin (RE 855.178 – Tema 793), que deu especial atenção à matéria como integrante da tese firmada no Tema 793/STF, no sentido de dar igual tratamento a todas as questões envolvendo políticas públicas do SUS (além do registro na ANVISA), a relatora negou provimento ao recurso extraordinário e manteve a decisão do tribunal
a quo
que havia reconhecido a necessidade de chamamento da União ao processo e, em reexame necessário, declarado a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento, com a nulidade da sentença e remessa dos autos à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar concedida em atenção ao §4º do art. 64 do CPC.

4. Sendo assim, impõe-se suprir a contradição apontada para dar a mesma sorte ao feito em exame, dada a similaridade das matérias;

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0005552-63.2017.8.14.0040
– Relator(
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
22/02/2022
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RANAME.
TESE DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 6 DO STF ESTAR PENDENTE DE JULGAMENTO. ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE DE QUE “AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA”. IDENTIDADE DO TEMA 793 DO STF PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TESE DE QUE LISTA DO RENAME É EXEMPLIFICATIVA E NÃO PODE SERVIR COMO ÓBICE. NÃO ACOLHIDA.
APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE QUE IMPLICA NA REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL, RESGUARDADOS OS EFEITOS DA LIMINAR.
PRECEDENTES STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005212-22.2017.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS KEPPEA (100MG) E ISODIOLEX THC FREE (600MG/120ML). REANÁLISE DO ACÓRDÃO EM RAZAO DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.040, II DO CPC.
MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RENAME. APLICAÇAO DO TEMA 793 DO STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO DA LIDE. RE 657.718, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O PRESENTE RECURSO DEVE SER APENSADOS À AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM E REMETIDOS À JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I DA CF).

1. De acordo com a Lei nº. 12.401/11, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº. 78 de 18/03/2019, que estabelece a competência da Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS.

2. Neste sentido, o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793). Fixando a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Explicando o Ministro Edson Fachin que: Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a
União necessariamente comporá o polo passivo,
considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação.

3. Em razão da necessidade da União compor o pólo passivo da lide, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.

(TJPA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Nº
0808593-91.2018.8.14.0000
– Relator(a):
DIRACY NUNES ALVES
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
30/10/2020
).

Vejamos jurisprudência desta corte estadual em casos semelhantes aos medicamentos ora discutidos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDICAMENTO PREVISTO NA LISTA RENAME. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize direito esse, demonstrada a necessidade do menor ora representado pelo agravado, conforme documentos e laudos juntados com a inicial.

2- Demonstrada a necessidade do tratamento indicado pelo médico e o risco de vida ao paciente, não há justificativa para a negativa do Agravante em providenciar a medicação receitada. Quanto aos demais medicamentos não incluídos na lista RENAME, o juízo indeferiu o pedido liminar, logo, não há que se falar em incompetência desta Justiça ou necessidade de reforma da decisão agravada. Outrossim, não vislumbro o perigo de dano irreversível em favor do agravante, tendo em vista que a hidroxicloroquina consta na lista do RENAME e a diferença existente na dosagem do medicamento prescrito ao paciente não se revela capaz de justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, assim como a deliberação determinada na decisão não configura violação a orientação firmada pelo C. STF no Tema 793.

3 – Quanto a minoração do valor arbitrado pelo juízo de piso a título de multa - R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, entendo que o valor atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico tutelado, sem ser desproporcional e desarrazoada, devendo apenas ser limitada, o que faço no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), podendo ser revista pelo juízo de piso, em caso de recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação.

4 –Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807429-86.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE IMEDIATA DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL MANTIDA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801596-47.2018.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LUPUS E ARTRITE (CID M 06 E M 32). NECESSIDADE DE USO DOS MEDICAMENTOS PREDNISONA, ÁCIDO FÓLICO, REUQUINOL, O.H.D.E. COLECALCIFEROL E TECNOMET. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, DETERMINANDO O FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS A AUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADO NOS TERMOS DA SENTENÇA.

1. 1. A sentença recorrida confirmou os efeitos da tutela de urgência e, julgou procedente a ação civil pública, determinando que o Ente Municipal fornecesse, no prazo de 10 (dez) dias os medicamentos Prednisona; Ácido Fólico; Reuquinol; OHDE. Colecalciferol e Tecnomet, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

2. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva e Ausência de responsabilidade. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Preliminar rejeitada.

3. 3.
Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4. 4. O laudo e receituário médicos emitidos por médico do SUS (Id. 3329443 - Pág. 3/4), são taxativos ao afirmar que autora, é portadora de LUPUS e ARTRITE (CID M 06 e M 32), necessitando, por este motivo fazer uso dos seguintes medicamentos: 1) Prednisona 5 mg – 60 comprimidos ao mês; 2) Ácido Fólico 5 mg – 30

comprimidos ao mês; 3) Reuquinol 400 mg – 30 comprimidos ao mês; 4) OHDE Colecalciferol 7.000 UI – 15 comprimidos ao mês; 5) Tecnomet 2,5 mg – 5 comprimidos ao mês.

5. 5. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

6. 6.
Apelação do Município de Capanema conhecida e não provida.

7. 7. Remessa conhecida e improvida, para manter inalterado os termos da sentença. À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800119-92.2018.8.14.0013 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/08/2020 ).

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e CONDENAR o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE REDENÇÃO a fornecerem, solidariamente, à parte autora, os medicamentos
Reuquinol, Sulfato de Hidroxicloroquina e Ácido Zoledrônico 5mg
, de forma contínua, enquanto persistir a necessidade médica, conforme prescrição.

No que concerne ao medicamento
Tecnomet (Metotrexato) 2,5mg
,
por integrar

o
Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF
, cuja aquisição e financiamento competem à
União
,
determino a remessa dos autos, nesse ponto, à Justiça Federal
, a fim de que seja apreciada a pretensão em face do ente competente, nos termos do que restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1234 da Repercussão Geral (RE nº 1.366.243, julgado em 17/04/2023)
.

Arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, os quais fixo, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, no percentual de dez por cento (10%) sobre o proveito econômico, estabelecendo que o pagamento se dará de forma solidária, ficando a fixação de honorários adicionais em fases posteriores a cargo do juízo federal competente, a quem remanescem os autos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025